Tribunal: STF
Processo: ARE 1286125
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 18, p. 13):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. Pretensão de proibir atividades que causem maus tratos aos animais utilizados durante a realização de rodeio. Preliminar de extinção, em razão da perda de objeto, pela realizado do evento, afastada. Pedido inicial que abrange medidas cominatórias em relação a todos os eventos futuros a serem realizados na cidade. Por outro lado, a condenação deve ser ampliada. Prática de rodeio permitida, desde que cumpridas as condições previstas na Lei n° 10.519/2002. Uso dos utensílios impugnados pela autora não vedados pela lei federal e previstos em lei estadual (n°10.359/1999). Proibição de provas em que se utilizem de laçada, derrubada e interrupção abrupta da corrida dos animais, além do emprego de crianças e animais de pouca idade. Medidas de cunho obrigacional a serem cumpridas em todos os eventos a serem realizados. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos. Sucumbência recíproca configurada. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR. (grifos nossos) ”



    Os embargos de declaração foram acolhidos apenas para afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85. (eDOC 19, p. 28)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 225, § 1º, VII, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, relata a Recorrente, o seguinte (eDOC 18, p. 25):



    “A recorrente propôs Ação Civil Pública Ambiental com pedido liminar em desfavor da recorrida e, ao final, condenação desta na obrigação de não fazer consistente em não realizar quaisquer provas com animais que façam uso dos instrumentos elencados na inicial, provas de laçada e/ou derrubada, meios que visem induzir inquietação dos animais, como espancamento e choques elétricos e rodeio mirim.



    A ação foi julgada parcialmente procedente proibindo a realização de provas de laçada e/ou derrubada.



    Inconformada a recorrente apresentou recurso de apelação. Porém, em segunda instância o recurso foi provido apenas parcialmente, o tribunal a quo vedou as provas de laçada e/ou derrubada, o rodeio mirim e o uso de meios que visem induzir inquietação nos animais nos bretes, tais com choques elétricos e espancamento, mas se negou a vedar o uso dos instrumentos elencados na inicial nas provas com animais”.



    Ao final, requer o provimento do recurso para condenar a Prefeitura Municipal de Ibitinga à obrigação de não fazer, consistente em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização ou licitação, autorizar ou permitir a realização de quaisquer provas com animais que faça uso de instrumentos apontados na inicial da ação civil pública.



    A Presidência do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da Súmula 279 do STF e, ainda, ao entendimento de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema.” (eDOC 21, p. 20).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE (eDOC 31, p. 1).



    Por concluir que a matéria dos autos é idêntica à discutida na ADI 5.728/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte, determinei o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da referida ADI. 



    É o relatório.



    Todavia, observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    ‘Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



    (...)’



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, levanto o sobrestamento e determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento da ADI 5.728/DF, e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023. 



                Ministro Edson Fachin



                       Relator



      Documento assinado digitalmente